Tribunal: TJSP
Processo: 2068323-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
VOTO No 43028

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento no 2056195-97.2025.8.26.0000 (voto 42930), no 2053266-91.2025.8.26.0000 (voto 42931), no 2065512-22.2025.8.26.0000 (voto 43028) e no 2068323-52.2025.8.26.0000 (43029)

CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Inexistência de

Ementa:
VOTO No 43028

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento no 2056195-97.2025.8.26.0000 (voto 42930), no 2053266-91.2025.8.26.0000 (voto 42931), no 2065512-22.2025.8.26.0000 (voto 43028) e no 2068323-52.2025.8.26.0000 (43029)

CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Inexistência de cerceamento de defesa ou vício de fundamentação, tendo o juízo a quo analisado o instrumento contratual de constituição da sociedade em conta de participação, fundamentando adequadamente a sua decisão. Prova pericial contábil, outrossim, que fica relegada à segunda fase do procedimento, a critério do magistrado.

MÉRITO. Ação de apuração de haveres corretamente convertida em ação de exigir contas, diante da natureza da relação jurídica entre as partes (sociedade em conta de participação). O instrumento contratual, outrossim, nada dispõe sobre apuração de haveres, mas tão somente trata da retirada de sócio e liquidação da sociedade em conta de participação. Liquidação que se rege pelas normas relativas à prestação de contas, consoante art. 996 do Código Civil. Data da resolução da sociedade corretamente fixada em 06/02/2023, conforme e-mail de fls. 322/323, pelo qual o Agravante confirma o seu desligamento do Grupo Memorial. Litigância de má-fé não configurada neste momento processual, ressalvada a revisitação do tema na fase posterior. Sentença mantida.

Recurso não provido.